Tribunal: TJMT
Processo: 1037902-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037902-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo qualificado, Limitação de Fim de Semana, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 620.337.869-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PAULO SERGIO DE CARVALHO - CPF: 010.456.971-92 (AGRAVANTE), 2a Vara Criminal de Cuiabá (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Agravo interno em mandado de segurança. Execução penal. Ato omissivo atribuído ao juízo da execução. Pretensão de impulsionamento do feito. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido.

I
. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, na qual fora extinto, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por não ter impulsionado a execução de pena unificada em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado e estupro de vulnerável
visando a atualização do relatório da situação processual executória.

II. Questão em discussão

Cabimento de ação mandamental para exame de omissão jurisdicional.

III. Razões de decidir

1. Se a execução penal encontra-se em regular tramitação, sem pedidos pendentes de apreciação, tampouco inércia jurisdicional ou dilação processual injustificada, inexiste ato omissivo atribuível a alegada autoridade coatora.

2. O mandado de segurança não constitui instrumento processual apto a provocar atuação de ofício do Juízo da Execução Penal, sob pena de afronta aos princípios da imparcialidade e da iniciativa das partes.

3.

As matérias relativas à execução penal devem ser arguidas no procedimento próprio e eventualmente impugnadas por meio de agravo em execução, não sendo cabível o exame do cálculo de pena em ação mandamental.

4. O agravo interno, ao não trazer argumentos novos aptos a modificar a decisão monocrática, deve ser desprovido.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de dilação processual ou inércia jurisdicional afasta a caracterização de ato omissivo passível de ser corrigido por mandado de segurança.

2. A ação mandamental não constitui medida processual cabível para impulsionar a execução penal ou revisar cálculo de pena.

3. O agravo interno deve ser desprovido quando não apresenta fundamentos novos capazes de alterar a decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XLVI; RITJMT, arts. 94, 95 e 100.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS no 29.188/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2013, p. 06.09.2013; STJ, RMS no 29.253/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 23.10.2012, p. 30.10.2012; STJ, AgRg no RMS no 56.014/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.03.2018, p. 23.03.2018; STJ, AgRg no HC no 1.020.441/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025, p. 15.09.2025; TJMT, AgRg 1011864-06.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, p. 14.10.2021; TJSC, HC no 4006059-97.2017.8.24.0000, Rel. Des.a Salete Silva Sommariva, j. 12.05.2017; TJMG, MS no 1.0000.24.186037-8/000, Rel. Des.a Valéria Rodrigues, p. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 1037902-16.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE CARVALHO

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Agravo interno interposto por
PAULO SÉRGIO DE CARVALHO

contra decisão monocrática, na qual fora extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança

no 1037902-16.2025.8.11.0000, impetrado contra ato omissivo atribuído ao JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos de execução penal (SEEU

0012277-40.2015.8.11.0002), por não ter impulsionado o cumprimento de pena unificada em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado e estupro de vulnerável
– art. 157, § 2o e art. 217-A do CP – (ID 326993877).

O agravante/impetrante sustenta que

“ocorrência da somatória das penas gerou prejuízo [...] quanto à individualização da Pena, prevista no Art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, uma vez que [...] não

usufrui do benefício de ter cumprindo 4anos1mês25dias”.

Pede a
“que seja procedida a publicação do ACÓRDÃO, com certidão de julgamento e inteiro teor, com fundamento nos arts. 94,95 e 100 do Regimento Interno do TJ, em não sendo esse o entendimento que seja procedido a atualização do RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA”

(ID 329488851).

A Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento por entender que
“impelir ao Juízo da Execução Penal uma atuação ex officio em todas as fases e nuances da execução, especialmente quando esta se encontra em "regular tramitação" e com "previsão de progressão de regime somente para o ano de 2029", seria desvirtuar a sistemática processual e o princípio da imparcialidade judicial”
;
“a matéria suscitada escapa à cognição estreita do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo e prova préconstituída, e não se destina a substituir os recursos ordinários previstos para a execução penal”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 335206855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O agravante/impetrante cumpre penas definitivas por roubo majorado e estupro de vulnerável, unificadas em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (SEEU

0012277-40.2015.8.11.0002).

Em 19.9.2025, o Juízo da Execução Penal acolheu pleito defensivo
“para determinar a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -

SEEU

0012277-40.2015.8.11.0002).

Em 21.9.2025, o Relatório de Situação Carcerária foi juntado aos autos e o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime está previsto para o dia 5.12.2029, tendo sido cumprida 26% da pena, remanescendo-se 76% do total da reprimenda imposta.

Pois bem.

Verifica-se que a execução penal está em regular tramitação, inexiste qualquer pedido defensivo submetido ao Juízo da Execução Penal e/ou matérias pendentes de análises, a elidir a alegada omissão jurisdicional.

Tratando-se de ato omissivo, o c. STJ assentou entendimento de que não há violação de direito líquido e certo quando ausente dilação de prazo ou inércia jurisdicional injustificável (RMS n. 29.188/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 20.8.2013 – p. 6.9.2013; RMS n. 29.253/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j.

23.10.2012 – p. 30.10.2012).

Outrossim, não se afigura pertinente impelir atuação de ofício ao Juízo da Execução Penal, notadamente ao considerar o cumprimento de penas definitivas, com previsão de progressão de regime somente para o ano de 2029.

Com efeito, cabe ao julgador
“agir mediante provocação dos contendores,

os quais integram a demanda por seus próprios interesses, sendo vedada qualquer atuação por impulso”,
à luz dos princípios da imparcialidade e iniciativa das partes (TJSC, HC no 4006059-97.2017.8.24.0000 – Relatora: Des.a Salete Silva Sommariva – 12.5.2017).

E mais. O mandado de segurança
“não se presta para impulsionar o feito”
(TJMG, MS

1.0000.24.186037-8/000 - Relatora: Des.a Valeria Rodrigues - p. 31.7.2024).

Noutro giro, o cálculo de pena definitiva não pode ser impugnado via ação mandamental, visto que os atos/decisões do Juízo da Execução Penal
“estão sujeitas ao recurso de agravo em execução”
(STJ, AgRg no RMS no 56.014/SC – Relator: Min. Felix Fischer -

Quinta Turma – j. 15.3.2018 – p. 23.3.2018).

Adota-se aresto desta e. Turma:

“Ausente direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança é medida que se impõe”
(AgRg 1011864-06.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – p. 14.10.2021)

Enfim, registre-se que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado monocraticamente, sob pena de manutenção do ato impugnado
“por seus próprios fundamentos”
(STJ, AgRg no HC no 1.020.441/PI – Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9.9.2025 – p. 15.9.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026